Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CE – COLECISTECTOMIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA N.o 698 DO STF. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. AUTOCONTENÇÃO E DEFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Autora pretende que seja reformada a decisão agravada, para que seja concedida a tutela antecipada requerida e seja determinado ao Distrito Federal que forneça à parte requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CE – COLECISTECTOMIA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela e determinação ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CE – COLECISTECTOMIA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, deve prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a presente, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado.
4. Além disso, na hipótese em análise, a espera da autora não ultrapassou o prazo considerado razoável no Enunciado 93 do CNJ, de modo a justificar o deferimento da tutela pretendida, considerando que foi inserida no SISREG em 29/7/2024.
5. “A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (STF, Tema n.o 698, RE n.o 684.612, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
6. Ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
__________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 698, RE no 684.612, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJE publicado em 7/8/2023.